Tribunal: TJBA
Processo: 8047380-28.2024.8.05.0000
Classe: Incidente de Suspeição 
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL n.
8047380-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EXCIPIENTE: MARIA CELIA CARVALHO DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
NILDES CARVALHO DA SILVA

EXCEPTO: DESEMBARGADOR(A) RELATOR (A) DO PROCESSO Nº 8039044-69.2023.8.05.0000.3.EDCiv

Advogado(s)
:

ACORDÃO

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO EXCEPTO NA CONDUÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS CAUSAS PREVISTAS NO ART. 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. PROVA ROBUSTA DA IMPARCIALIDADE. AUSÊNCIA. REGULAR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. USO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
REJEIÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO Nº 8047380-28.2024.8.05.0000
,
no qual figura como
Excipiente

MARIA C
É
LIA CARVALHO DA SILVA

e
Exceto
Desembargador MANUEL
CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
o incidente de suspeição
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Presidente e Relatora

Procurador(a) de Justiça